Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-57.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. USO DE BEM
PÚBLICO. DIVULGAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Alécio Natalino Espínola, Renato da Silva,
Henrique Antunes Mecabo e Coligação Unida e Pra Frente contra a sentença da 68ª
Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a representação proposta
pela Coligação Minha Vida é Cascavel, condenando os recorrentes ao pagamento
de multa por prática de conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, em
razão do uso de bem público para fins eleitorais.
2. Os recorrentes argumentam que não houve a prática de conduta vedada, pois a
captação de imagens ocorreu sem desvirtuamento do bem público, defendendo a
ausência de caráter eleitoreiro no evento. Subsidiariamente, pedem a aplicação da
multa no mínimo legal de forma solidária.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
sustentando a configuração da conduta vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a reunião realizada entre os
recorrentes no gabinete do Presidente da Câmara Municipal, com posterior
divulgação em campanha eleitoral, caracteriza a conduta vedada do art. 73, I, da Lei
nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme o art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é vedado a agente público ceder ou
utilizar bens públicos em benefício de candidato, partido ou coligação. A finalidade
da norma é preservar a isonomia entre os concorrentes, vedando o uso de bens
públicos que conceda vantagem indevida.
6. No caso, a reunião foi realizada no gabinete do Presidente da Câmara, um
espaço público de acesso restrito, sendo o evento posteriormente divulgado com
conotação eleitoral, inclusive com o uso de jingle e adesivo com o número de urna
do candidato, reforçando a utilização do bem público para promoção de candidatura.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a conduta vedada
exige o uso efetivo de bem público em favor da campanha, não se limitando à mera

Num. 44219336 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
captação de imagens. Quando tal uso ocorre em espaço de acesso restrito,
pr

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600368-57.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação especial n.º 0600368-
57.2024.6.16.0068 que, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou
procedente o pedido formulado na representação e condenou os representados Alécio Natalino
Espínola, Renato Da Silva, Eleição 2024 Renato Da Silva Prefeito, Eleição 2024 Henrique Antunes
Mecabo Vice-Prefeito E Coligação "Cascavel Unida E Pra Frente", pela prática de conduta vedada a
agentes públicos, com fulcro no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) para cada um. (Trata-
se de representação especial proposta pela Coligação "Minha vida é Cascavel", com fulcro no art.
73, I, da Lei 9.504/97 e artigo 44 da Resolução 23.608/2019 do TSE, em face de Alécio Natalino
Espínola, Renato da Silva, Eleição 2024 Renato da Silva Prefeito, Eleição 2024 Henrique Antunes
Mecabo Vice-Prefeito E Coligação "Cascavel Unida E Pra Frente", alegando em síntese que o
representado Renato Silva, atual vice prefeito de Cascavel e concorrente ao cargo majoritário na
cidade publicou em seu Instagram no dia 27.08.2024 propaganda eleitoral cujo conteúdo era um ato
político (reunião) na Câmara dos Vereadores de Cascavel, em especial, dentro do Gabinete da
Presidência, onde foi recebido pelo Presidente da casa legislativa. Diz que a reunião foi divulgada
na rede social do candidato demonstrando se tratar com clareza de propaganda eleitoral. A referida
reunião foi divulgada com o slogan da campanha eleitoral, indicando o nome do candidato e seu
número de urna. Aponta que o presidente da Câmara dos Vereadores Alécio Spínola faz parte do
mesmo partido do candidato e postou no seu Instagram a referência ao ato político realizado no
seu gabinete. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 08/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALECIO NATALINO ESPINOLA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

ALECIO NATALINO ESPINOLA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219336
26/11/2024
08:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44219336 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.565

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600368-57.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ALECIO NATALINO ESPINOLA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A

Num. 44219336 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALECIO NATALINO ESPINOLA VEREADOR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606

Num. 44219336 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. USO DE BEM
PÚBLICO. DIVULGAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Alécio Natalino Espínola, Renato da Silva,
Henrique Antunes Mecabo e Coligação Unida e Pra Frente contra a sentença da 68ª
Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a representação proposta
pela Coligação Minha Vida é Cascavel, condenando os recorrentes ao pagamento
de multa por prática de conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, em
razão do uso de bem público para fins eleitorais.
2. Os recorrentes argumentam que não houve a prática de conduta vedada, pois a
captação de imagens ocorreu sem desvirtuamento do bem público, defendendo a
ausência de caráter eleitoreiro no evento. Subsidiariamente, pedem a aplicação da
multa no mínimo legal de forma solidária.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
sustentando a configuração da conduta vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a reunião realizada entre os
recorrentes no gabinete do Presidente da Câmara Municipal, com posterior
divulgação em campanha eleitoral, caracteriza a conduta vedada do art. 73, I, da Lei
nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme o art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é vedado a agente público ceder ou
utilizar bens públicos em benefício de candidato, partido ou coligação. A finalidade
da norma é preservar a isonomia entre os concorrentes, vedando o uso de bens
públicos que conceda vantagem indevida.
6. No caso, a reunião foi realizada no gabinete do Presidente da Câmara, um
espaço público de acesso restrito, sendo o evento posteriormente divulgado com
conotação eleitoral, inclusive com o uso de jingle e adesivo com o número de urna
do candidato, reforçando a utilização do bem público para promoção de candidatura.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a conduta vedada
exige o uso efetivo de bem público em favor da campanha, não se limitando à mera

Num. 44219336 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
captação de imagens. Quando tal uso ocorre em espaço de acesso restrito,
privilegia o candidato que ocupa cargo público, comprometendo a igualdade na
disputa eleitoral.
8. Restou comprovada a violação do art. 73, I, da Lei das Eleições, pelo uso de bem
público com finalidade eleitoral e restrição de acesso aos demais candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aplicou multa
individual aos representados, no valor mínimo legal.
10. Tese de julgamento: O uso de bem público em campanha eleitoral caracteriza a
conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, quando comprovado o
favorecimento de candidatura por meio de acesso restrito a espaço público,
comprometendo a isonomia entre candidatos.
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/1997, art. 73, I e § 4º; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada
- TSE, Rp nº 3267-25/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 21/05/2012;
- TSE, AgR-AREspE 0600256-84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04/08/2022;

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44219336 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALÉCIO NATALINO ESPÍNOLA, RENATO DA
SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABO E COLIGAÇÃO UNIDA E PRA FRENTE, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a
representação eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL, entendendo
configurada a prática de conduta vedada do artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97, condenando os
representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 para cada.
Em suas razões recursais, aduzem os recorrentes (ID 44118427) que não houve a prática de
conduta vedada, tratando-se de uso de imagens para fins eleitorais. Ainda, afiançam que não há
menção ou demonstração do conteúdo da conversa nas postagens, sendo mera suposição do
recorrido de que a reunião tenha sido voltada para fins de campanha eleitoral. Prosseguem, no
sentido de que é permitida a utilização de imagens captadas, desde que não haja o
desvirtuamento do uso do bem público. A publicação do vereador e presidente da Câmara, Alécio
Espínola, demonstra que a reunião foi realizada com Renato da Silva na condição de vice-
prefeito, e não enquanto candidato. Afirmam, além disso, que não houve o uso de bens móveis
ou imóveis da Câmara, mas tão somente a captação de imagens de uma reunião, que
posteriormente figurou como elemento ilustrativo da campanha eleitoral, por meio de recortes de
sua ocorrência. Requerem, ao final, o provimento do recurso eleitoral interposto, com o
afastamento da pena de multa. Subsidiariamente, pugnam pela aplicação da multa no mínimo
legal de forma solidária.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral, entendendo configurada a prática da conduta vedada, prevista no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
Cinge-se a controvérsia a analisar se a reunião realizada entre os recorrentes, dentro do
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Cascavel, Alécio Natalino, com posterior
divulgação na campanha eleitoral de Renato Silva e Henrique Antunes Mecabo, caracteriza
infringência ao disposto no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente a representação, nos seguintes termos (ID
44118419):
“O pedido é procedente.
A reunião realizada entre os representados Renato da Silva e Alécio Espínola no
Gabinete da Presidência da Câmara dos Vereadores e a posterior divulgação nas
redes sociais dos candidatos são fatos INCONTROVERSOS.

Num. 44219336 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
A questão é definir se o uso do bem público em campanha eleitoral se trata ou não
de conduta vedada.
Ao contrário do que assevera a defesa, foi utilizado o bem público para campanha
eleitoral. O próprio conteúdo da defesa assim confessa quando transcreve trecho
publicado pelo representado Alécio em suas redes sociais: “Recebendo no
gabinete da presidência a visita do vice-prefeito, e candidato a prefeito de
Cascavel, Renato Silva. Sempre muito bem-vinda sua experiência para
resolução de demandas da população.”
Pontue-se que ambos os representados são candidatos a cargos eletivos nestas
eleições municipais e se utilizaram de bem público, que não se trata de bem de uso
comum, para exploração eleitoral.
A responsabilidade é objetiva e pouco importa o efetivo conteúdo da reunião. O fato
é que se reuniram no Gabinete da Presidência da Câmara dos Vereadores e
alardearam a ocorrência da reunião em suas redes sociais como material de
campanha.
Por óbvio, as publicações não tiveram caráter meramente informativo da reunião. É
frágil a alegação de que se reuniram na qualidade de presidente da Câmara de
Vereadores e de Vice-prefeito para tratar de questões administrativas da cidade.
Diz o inciso I do artigo 73 da Lei 9504/97:
(...)
O dispositivo é reproduzido no inciso I do artigo 15 da Resolução 23.735/2024 TSE:
(...)
Inegável a subsunção das condutas dos agentes públicos ao dispositivo supra.
Alécio Espínola, Vereador (agente público), ocupante do cargo de Presidente da
Câmara de Vereadores de Cascavel, utilizou-se do Gabinete da Presidência da
Câmara dos Vereadores (imóvel da administração direta), para praticar ato político
(reunião política) com Renato Silva, Vice-Prefeito (agente público), candidato a
Prefeito de Cascavel, que por sua vez, repercutiu o referido ato político, utilizando as
imagens para confecção de propaganda eleitoral veiculada na rede social Instagram.
(trecho da petição inicial)
Neste sentido:
(...)
E como dito, é o objetiva a responsabilidade, como disposto no § 1º do artigo 20 da
Resolução 23.735/2024:
(...)
E em relação à individualização das condutas, é certo que os representados
ALECIO ESPINOLA e RENADO DA SILVA praticaram as condutas vedadas, sendo
que os demais representados foram beneficiários e devem ser mantidos no polo
passivo da demanda e responder nesta qualidade.

Num. 44219336 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
Para a fixação da sanção decorrente da conduta vedada, deve ser observado o
inciso II do artigo 20 da Resolução 23.735/2024.
(...)
No caso dos autos, há notícia da divulgação da reunião por intermédio das redes
sociais dos candidatos representados, mas não houve prova da reiteração da
conduta ou sua reprodução e exploração por outros meios. Nos autos, igualmente,
não há elementos indicativos da reincidência dos representados na prática descrita
nestes autos.
Sopesados estes argumentos, o valor da multa deve ser fixado no mínimo legal,
qual seja R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos
termos do artigo 20, inciso II combinado com seu § 2º, da Resolução TSE n.
23.735/2024.
Respondem todos os representados, como acima fundamentado.” (grifos nos
originais).

Sobre o tema, o artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97 prevê que caracteriza como conduta
vedada a agente público o ato de “ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de
convenção partidária”.
O que o inciso em questão veda é a utilização efetiva de bens públicos para beneficiar
determinada candidatura decorrente da posição que o agente político ocupa, mediante acesso
privilegiado a bens públicos, franqueado por certas autoridades que tenham interesse no pleito,
em evidente quebra da isonomia, objeto jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei das Eleições.
Na hipótese em comento, segundo narrou a representante, os representados, Renato da Silva e
Henrique Antunes Mecabo, respectivamente, candidatos aos cargo de Prefeito e Vice-Prefeito,
teriam se utilizado da Câmara Municipal de Cascavel para promoverem as suas candidaturas,
conduta vedada pela legislação eleitoral.
Os representados, por sua vez, alegam que houve tão somente a simples captação de imagens
de bem público, não tendo o evento caráter eleitoreiro, pedido de votos ou benefício para a
campanha majoritária.
Nesse contexto, o que precisa ser aferido é a ocorrência ou não da utilização do bem público para
a realização de ato de campanha eleitoral.
Acerca da configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, I, da Lei das Eleições,
leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2023, p. 767/768):
“(...)
O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe a utilização de imagens de bens

Num. 44219336 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
públicos ou obras públicas em atos de propaganda eleitoral, dentro do período
regulamentar, já que a apresentação de imagens – positivas ou negativas – dentro
do contexto enfocado, insere-se dentro da dialética inerente ao processo eleitoral. A
conduta vedada é o efetivo uso ou cessão de bens públicos, e não veiculação,
reprodução ou imagens desses bens. Conforme assentado pelo TSE, “o que a lei
veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e não a simples
captação de imagem de bem público” (Representação nº 3267-25/DF - j. 29.03.2012
- DJe 21.05.2012). No entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem
público somente possa ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a
certos locais ou autorização especial de determinadas pessoas, valendo-se o
partido ou candidato de sua posição particular à frente da administração
pública e sem possibilitar o acesso idêntico aos demais contendores,
perceptível a quebra de isonomia e assim, a possibilidade de configuração da
conduta vedada.” (grifamos)

O Tribunal Superior Eleitoral já definiu critérios para a caracterização do art. 73, I, da Lei das
Eleições, conforme se infere do seguinte precedente:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO COMUM.
CESSÃO OU USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS. VISTORIA DAS
DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL. PRESENÇA DA
PRESIDENTE DA REPÚBLICA CANDIDATA À REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE
IMAGENS. REUNIÃO E ENTREVISTA COM MÉDICOS. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS.
CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA APRESENTAÇÃO DO LOCAL A
AUTORIDADES
E
ENTREVISTA
SOBRE
COTIDIANO
DE
TRABALHO.
MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE HORÁRIO DE
EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
IMPACTO E DE GRAVIDADE DO ILÍCITO RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. MULTA. APLICAÇÃO A CANDIDATO BENEFICIADO.
I – Hipótese
1. Representação, com pedido de liminar, ajuizada contra a Coligação Com a Força
do Povo (PT/PMDB/PDT/PCdoB/PP/PR/PSD/PROS/PRB), Dilma Vana Rousseff,
Michel Miguel Elias Temer Lulia, então Presidente e Vice–Presidente da República
candidatos à reeleição em 2014; Ademar Arthur Chioro dos Reis, então Ministro da
Saúde; César Tamashita, Juan Gusmelie e Hilda Suares, médicos; e Walter Freitas
Júnior, servidor público municipal, por suposta prática de conduta vedada, com
fundamento no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/1997.
2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de
Saúde, com presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde, captação
de imagens e concessão de entrevista, por médicos.
[...]
III – Mérito [...]
6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário que não

Num. 44219336 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
haja a identificação expressa do estabelecimento público, servindo o local apenas
como pano de fundo, a fim de ilustrar as propostas dos candidatos para as áreas
relacionadas ao local das filmagens.
7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a conduta
dos representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez que: (i)
medidas preparatórias para a visita foram adotadas ante a comunicação de que um
representante do Ministério da Saúde realizaria uma visita técnica no local; (ii) a
candidata circulou por áreas internas da UBS e realizou reunião em sala
administrativa, espaços em relação aos quais não se pode presumir acesso do
público em geral; (iii) as circunstâncias não permitem concluir que outros candidatos
poderiam ter acesso idêntico. Assim, ficou configurado o uso de bem público em
benefício da candidatura.
8. Art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997.
(Rp nº 119878, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/08/2020)

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. CANDIDATO À REELEIÇÃO. LIVE SEMANAL. DIVULGAÇÃO DE
ATOS DE GOVERNO. ALTERAÇÃO DE FINALIDADE. ANTECIPAÇÃO. ANÚNCIO
DE LIVES DIÁRIAS. PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS. ATO PÚBLICO DE
CAMPANHA.PALÁCIO
DA
ALVORADA.
BEM
PÚBLICO.
ESPAÇO
NÃO
ACESSÍVEL A OUTRAS CANDIDATURAS. PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO A
GOVERNADOR.
BIBLIOTECA.
SIMBOLISMO.
DESVIO
ELEITORAL.
USO
INDEVIDO. ART. 73, I, LEI Nº 9.504/1997. VIOLAÇÃO OBJETIVA. SERVIDORA
PÚBLICA. INTÉRPRETE DE LIBRAS. TRABALHO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO CONTÁBIL. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. INDÍCIO. ART. 73,
III,
LEI
Nº
9.504/1997.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.TUTELA
INIBITÓRIA.
REPERCUSSÃO
MITIGADA.
DESCUMPRIMENTO
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
NÃO
CONFIGURADO.IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
FIXAÇÃO
DE
TESE
PROSPECTIVA.
(...)
9. A cessão ou uso de bens móveis ou imóveis da administração pública em
benefício de campanhas eleitorais são, em regra, vedados (art. 73, I, Lei nº
9.504/97).
10. A jurisprudência do TSE, interpretando a regra com atenção à finalidade de
assegurar a igualdade de condições entre as candidaturas, permite a captura
de imagens de bens públicos para serem utilizadas na propaganda, desde que
realizada em espaços que sejam acessíveis a todas as pessoas. Veda-se,
assim, que os agentes públicos se beneficiem da prerrogativa de adentrar aos
locais em razão do cargo e lá realizar gravações, conforme precedente das
Eleições 2014 que resultou na aplicação de multa por conduta vedada à
candidata à reeleição para o cargo de Presidente.
(...)

Num. 44219336 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060121232, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/02/2024 - grifamos).

Diante das imagens e do vídeo trazidos aos autos, constata-se que, de fato, houve o uso do bem
público, na medida em que o recorrente Renato da Silva, na qualidade de vice-prefeito do
Município, obteve acesso privilegiado à Câmara Municipal, ofendendo a isonomia da disputa, eis
que os demais candidatos não possuem a mesma facilidade.
Deste modo, a captação das imagens da reunião realizada no interior do bem público, Gabinete
do Presidente da Câmara e Vereador Alécio Natalino, foi utilizada na propaganda eleitoral de
Renato da Silva e Henrique Antunes Mecabo, conforme se observa das postagens realizadas no
Instagram @renatosilvacascavel:

Num. 44219336 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10

Frisa-se que as imagens foram veiculadas em formato de propaganda eleitoral, contendo,
inclusive, jingle de campanha.
Ademais, ainda que os recorrentes aleguem que a reunião foi realizada com Renato da Silva, tão
somente na qualidade de Vice-Prefeito, sem qualquer relação com o pleito, do vídeo (ID
44118381) é possível verificar que o ora recorrente estava com um adesivo colado em sua
jaqueta, com o seu número de urna - 22, reforçando o nítido caráter eleitoreiro. Veja-se:

Num. 44219336 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10

Além disso, foi realizada uma postagem pelo ora recorrente, Alécio, com o seguinte texto,
fazendo referência expressa à candidatura de Renato da Silva:

Num. 44219336 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10

Deste modo, tem-se que a postagem dos recorrentes demonstra a configuração da conduta
vedada prevista no art. 73, I da Lei nº 9.504/1997, porquanto não se tratou de mera captação de
imagens, mas de efetiva utilização de bem público – Câmara Municipal -, submetido à restrição
de acesso em razão da guarda dos bens materiais da administração pública, o que impede o
acesso aos demais candidatos, ofendendo a isonomia da disputa eleitoral.
Esta Corte, em recente julgado, assim decidiu:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA. USO DE GABINETE DO
PREFEITO PARA ATOS POLÍTICOS. LOCAL DE ACESSO RESTRITO.
UTILIZAÇÃO EFETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a

Num. 44219336 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
Representação movida contra prefeito municipal, por suposta prática de conduta
vedada consistente no uso de seu gabinete para realização de atos de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a prática de conduta
vedada, prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, pelo uso de espaço público
(gabinete do prefeito) para a realização de atos com conotação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de conduta vedada requer o uso efetivo e inequívoco de bem
público em benefício de postulante ou candidato, o que ultrapassa a mera captação
de imagens, exigindo utilização que favoreça a campanha.
4. As imagens e publicações demonstram o uso do gabinete com mobiliário e
símbolos oficiais, além de frases de apoio ao recorrido, indicando reuniões com
clara intenção eleitoral.
5. Configura-se a violação ao art. 73, I, da Lei das Eleições o uso de bens públicos
cujo acesso é restrito para a prática de atos que possam desequilibrar a igualdade
de oportunidades entre candidatos, ainda que em período anterior ao autorizado
para campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido, com aplicação de multa.
Tese de julgamento: O uso do gabinete do prefeito municipal para reuniões com
finalidades eleitorais configura a conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, sempre que comprovada a promoção de apoio político em espaço público
de acesso restrito, caracterizando vantagem indevida ao candidato.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, I e §§ 2º e 4º; Resolução
TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RP nº 060053464, Rel. Des. Fernando
Quadros da Silva, j. 08/04/2021; TRE/PR, REl nº 060004766, Rel. Des. Jose
Rodrigo Sade, DJE 19/09/2024.

Dessa forma, considerando-se as características peculiares da conduta vedada, a aplicação da
multa em seu patamar mínimo é proporcional e suficiente, inexistindo justificativa plausível para a
majoração da sanção, de modo que mantem-se o valor estabelecido na sentença, com
fundamento no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Frisa-se que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser
aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem como aos candidatos
eventualmente beneficiados. Nesse sentido:

Num. 44219336 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
“(...) Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é
descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos,
coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei
9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de
4.8.2022).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060026062/PR, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
02/03/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023)

(...) A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e
8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público
responsável quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se
beneficiaram da conduta vedada, independentemente de autorização ou anuência
para a prática do ato. [...]
(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a manutenção da sentença
de procedência da demanda e aplicação da multa aos representados, no mínimo legal e de forma
individual.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ALÉCIO NATALINO ESPÍNOLA, RENATO DA SILVA, HENRIQUE
ANTUNES MECABO E COLIGAÇÃO UNIDA E PRA FRENTE, para o fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente a
representação e aplicou multa de R$ 5.320,50 aos representados, de forma individualizada, nos
termos do artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600368-57.2024.6.16.0068 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -

Num. 44219336 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 08:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608304859900000043166803
Número do documento: 24112608304859900000043166803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:42:10
RECORRENTES: ALECIO NATALINO ESPINOLA, RENATO DA SILVA, ELEICAO 2024 RENATO
DA SILVA PREFEITO, ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO,
ELEICAO 2024 ALECIO NATALINO ESPINOLA VEREADOR, CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD]
-
CASCAVEL
-
PR,
HENRIQUE
ANTUNES
MECABO - Advogados dos RECORRENTES: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA
DE OLIVEIRA - PR91962 - RECORRIDO: MINHA VIDA É CASCAVEL [FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/ PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA
DE SANTANA - PR107712, MICHELINE BUENO - SC63804, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, GABRIELLA
IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, EVERTON SEIDLER - PR79803, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024